Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-38.2019.8.11.0036
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000964-38.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAIANI ALVES COSTA - CPF: 021.070.131-52 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SONIA FRANCISCA DIAS - CPF: 024.464.351-22 (VÍTIMA), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ASSISTENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Apelação Criminal:

0000964-38.2019.8.11.0036

Processo 1o Grau:

Código 65263

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE GUIRATINGA

Apelante(s):

DAIANI ALVES COSTA

Apelado(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/11/2021

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – TESE DE AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE LESIONAR (
ANIMUS LAEDENDI
) – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LESÕES COMPROVADAS POR LAUDO PERICIAL E POR DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição.

Não há se falar em ausência de intenção de lesionar quando as testemunhas ouvidas, inclusive a vítima, confirmam em juízo as agressões e as lesões sofridas, as quais são corroboradas pelo laudo pericial juntado. A materialidade do delito de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do laudo pericial confeccionado assim como pelo depoimento da vítima e testemunhas, não havendo se falar em legítima defesa diante da falta de provas nesse sentido, visto não ser proporcional o uso da forma imoderada para repelir agressão verbal, tal como fundamentado em sentença, mesmo porque apenas a vítima apresentou lesões e escoriações, afastando, também por esse motivo, a tese de excludente de ilicitude.

Com efeito, se a instrução processual comprova a existência de prova suficiente da autoria e materialidade do tipo descrito no artigo 129, caput, do Código Penal e a sentença foi devidamente fundamentada nessas provas, inexiste razão à parte Recorrente quanto à alegação de inexistência de vontade de lesionar e legítima defesa.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por DAIANI ALVES COSTA, por meio de advogado dativo, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente em parte a denúncia e a condenou pela prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, caput, CP) a pena de 3 meses de detenção, que foi substituída por restritiva de direito, qual seja prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR a Acusada DAIANI ALVES COSTA, brasileira, solteira, diarista, nascida aos 02/02/1983, em Guiratinga-MT, filha de Fautino Sena da Costa e Maria Alves de Araújo, portadora do Documento de Identidade RG n°19139039/SSP-MT e CPF no 021.070.131-52, como incursa na pena do art. 129, caput, do Código Penal.

2) DA DOSAGEM DA PENA.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

PRIMEIRA FASE – PENA-BASE

O Código Penal atribui para o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica a pena de DETENÇÃO, de 03 (três) meses a 01 (um) ano.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à CULPABILIDADE, a conduta da Acusada não foge a normalidade do tipo. Resta constatado que a ré não possui maus ANTECEDENTES, pois não há provas que tenha sido condenado por infração penal em processo que tenha transitado em julgado (Súmula 444 do STJ), conforme certidão juntada aos autos à fl. 14/15.

Em relação à CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE do acusado nada há nos atos de concreto que venha a desaboná-las. Não houve CIRCUNSTÂNCIAS anormais na prática do crime em comento que mereça aplicação desfavorável nesta fase. Quanto aos MOTIVOS do crime não lhe afetam.

Em análise das provas juntadas aos autos o fato praticado não causou nenhuma CONSEQUÊNCIA GRAVE. No que se refere ao COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, devo salientar que as atitudes da vítima nada contribuíram para a concretização do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, FIXO A PENA-BASE em 03 (três) meses de detenção.

SEGUNDA FASE – PENA PROVISÓRIA:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Assim, a PENA PROVISÓRIA continua em 03 (três) meses de detenção.

TERCEIRA FASE – PENA DEFINITIVA:

Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. Assim, após todas as circunstâncias cabíveis, fixo a PENA-DEFINITIVA em 03 (três) meses de detenção.

3) DA DETRAÇÃO E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que a acusada não ficou presa preventivamente durante o trâmite processual, de modo que não há como operar detração da pena, nos termos do art. 387, §2o do CPP.

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena.

4) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Em análise dos autos, vislumbro ser razoável a substituição da pena privativa da liberdade por penas restritivas de direitos, pois a intensidade das lesões praticadas no caso concreto que resultaram em apenas edemas, conforme Laudo de Lesão Corporal anexos aos autos, não configura o óbice versado no inciso I do artigo 44 do Código Penal, principalmente, levando em consideração que a pena de detenção fixada em face do condenado ficou bem próxima ao mínimo legal.

Isso, porque o uso, pelo legislador, dos termos crime cometido com “violência” ou “grave ameaça”, evidencia um espaço interpretativo no tocante à extensão do constrangimento e da lesão, inclusive, é entendimento da Jurisprudência no sentido de que a violência ou grave ameaça de que trata o artigo 44, inciso I, do Código Penal, não veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos aos crimes de ameaça e lesão corporal, quando tal conduta delituosa não tenha gerado uma significativa gravidade a pessoa, como no presente caso.

Desse modo, vedar a substituição da pena nessas hipóteses, certamente, seria um ato judicial excessivo e violador do princípio constitucional da proporcionalidade, senão vejamos:

“Como se trata de lesão leve e de simples ameaça, a ofensa resultante daquela e a decorrente desta não dizem respeito à violência e à grave ameaça a que se refere o inciso I do art. 44 do Cód. Penal. Violência e grave ameaça são resultantes de atos mais graves do que os decorrentes dos tipos legais dos arts. 129 e 147. Na lesão leve (ou simples), até poderá haver alguma violência, mas não a violência impeditiva da substituição de uma pena por outra; do mesmo modo, relativamente à ameaça, até porque, sem ameaça, nem sequer existiria o tipo legal. Com isso, estou entendendo que lesão corporal leve (ou simples) e ameaça admitem, sempre e sempre, sejam substituídas as penas. Explico-me melhor quanto ao disposto no inciso I: sendo lesão corporal de natureza leve, diferente é a violência se violência há; sendo ameaça, é óbvio que ameaça haverá de ocorrer.” (STJ, 6a T., rel. Min. NILSON NAVES, Dje 30/06/2008.)”

Assim, diante dos referidos fundamentos e tendo em conta o que dispõe o art. 77, III do Código Penal, vislumbro que o condenado preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal Brasileiro, principalmente, porque vislumbro que a substituição da pena é suficiente em razão das circunstâncias indicadas na primeira fase da dosimetria da pena, por isso SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 01 (um) restritiva de direito (Art. 44 §2o c/c art. 43, I do CP), sendo ela: PRESTAÇÃO EM PECÚNIA no valor de 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DESTA SENTENÇA, os quais serão depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso vinculado ao processo.

5) DAS DELIBERAÇÕES FINAIS.

DEIXO de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV do Código de Processo Penal), visto que não houve qualquer prejuízo sofrido pela ofendida que tenha sido demonstrado nos autos, além de que resta pacificado na Jurisprudência que a condenação em indenização por danos morais ou materiais na ação penal é necessário o pedido expresso da acusação ou da ofendida.

CONDENO a ré em custas processuais na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por fim, CONCEDO a condenada o direito de apelar em liberdade, uma vez que inexistem as hipóteses do art. 312 do Código de Processo Penal nos presentes autos.

A parte Ré, ora Apelante, por meio de Advogado Dativo, interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a denúncia e absolvê-la da prática do crime de lesões corporais ante a inexistência de dolo de lesionar (
animus laedendi
) por ter havido causa excludente de ilicitude, qual seja, a legítima defesa.

Argumentou que “dúvida não resta de que a apelante agiu em legítima defesa, o que afasta a ilicitude da sua conduta, somando ainda ao fato de que o crime em liça exige prova fidedigna de laudo pericial apontando eventuais escoriações, não bastando uma ficha de consulta médica para suprir o que a lei taxativamente exige: Laudo Médico Pericial, conforme dispõe o artigo 158 do Código Penal Brasileiro”.

Requereu sua absolvição “nos termos do art. 386, VI, por haver cláusula excludente de ilicitude, ou ainda pelo inciso VII, por inexistir prova suficiente para a condenação, ambos do Código de Processo Penal”. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime de lesão corporal leve para vias de fato.

O Ministério Público, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença guerreada com o argumento de que “sentença foi precisa, exata, coerente, justa, motivada, razoável e na medida perfeita do conjunto probatório e coerente com a culpabilidade da apelante”, bem como que a “materialidade do crime de lesão corporal encontra-se consubstanciada através do Boletim de Ocorrência 02, Termo de Declarações, Auto de Exame de Ficha de Consulta Médica, colacionada em fls. 13/14, bem como as demais provas constantes nos autos” e que a autoria foi demostrada no depoimento da vítima e testemunhas.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal requereu o desprovimento do recurso com o argumento de que “após a análise do conjunto probatório carreado aos autos, bem como da dinâmica dos fatos, onde não é possível acolher a tese defensiva esposada, restando inconteste que as lesões sofridas pela vítima, consubstanciadas no atendimento hospitalar a que foi submetida, demonstram a presença das escoriações, e, de acordo com as evidências trazidas, que são fruto da ação da recorrente”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao oferecimento de denúncia contra a parte Apelante pelo crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal, tendo havido condenação, com o que não concorda a parte Ré, pois entende que não houve animo de lesionar, pois amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

Dispõe o artigo 129,
caput
, do Código Penal:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Consta da denúncia que, em 23/05/2019, no período vespertino, a Apelante DAIANI ALVES COSTA ofendeu a integridade física da vítima Sônia Francisca Dias, consistente em socos e arranhões, causando-lhe lesões corporais. Consta da dinâmica processual que a denúncia foi recebida em Audiência de Instrução e Julgamento, em 24/09/2019, oportunidade em que ouvida a vítima e inquiridas as testemunhas arrolas pelas partes. Ato contínuo, em nova audiência de instrução e julgamento, designada em continuação, decretou-se a revelia da Apelante em razão de sua ausência injustificada, tendo sido prolatada sentença condenatória, ora vergastada.

A tese recursal é a de que no caso em apelo faz-se presente a causa excludente de ilicitude da legítima defesa, tese esta devidamente rejeitada na origem, conforme trecho da sentença que cito:

Outrossim, resto convicto, também, da impossibilidade da aplicação da excludente de ilicitude, legítima defesa, exposta pela Defesa, pois a alegação de que a vítima teria começado as agressões não encontra elementos probatórios nos autos para comprová-la, estando, portanto, isolada das demais provas produzidas, principalmente, considerando que a ré em seu depoimento na Delegacia disse claramente que a vítima apenas lhe “ofendeu com palavras” e que após tais ofensas teriam entrado em vias de fato, negando, contudo, que tivesse agredido a vítima Sônia. (Termo de Declarações Delegacia – fls. 26/27),

Todavia, conforme se vê das declarações da testemunha Policial Militar Pablo, apenas a vítima Sônia apresentava lesões ou escoriações no momento da ocorrência, o que afasta a alegação de legítima defesa.

Além disso, mesmo que as provas estejam embasadas, essencialmente, nas palavras da vítima, não pode prevalecer o argumento da defesa pela absolvição da acusada, por ausência de elementos probatórios suficientes para a condenação.

Pois, em análise do caso concreto, entendo que o referido crime, a palavra da vítima, merece especial credibilidade, pois as agressões foram praticadas na presença de testemunhas que corroboraram as declarações prestadas.

Além disso, competia à defesa desconstituir o conjunto probatório produzido pela acusação, que evidencia a prática do crime em comento, consoante parte inicial do art. 156 do Código de Processo Penal, contudo nenhuma testemunha apresentou declarações no intuito de negar os fatos narrados pela vítima, como alguma evidência, por exemplo, alguma demonstração de que a vítima possuía alguma razão ilícita para imputar a ré falsa conduta delitiva.

De igual modo, impossível a desclassificação da lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando a ficha de consulta médica aponta ofensa à integridade física da vítima.

Dessa forma, pelas provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena convicção da configuração da materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, de modo que a condenação da ré neste crime é medida que se impõe.

Portanto, a sentença mostra-se devida e coerentemente fundamentada nas provas dos autos, tendo sido rejeitada a tese de legítima defesa e desclassificação para vias de fato. Isso porque, tal como fundamentado, a vítima confirmou as agressões, assim como as testemunhas, as quais presenciaram a existência de lesões e escoriações apenas na vítima, afastando a tese de legítima defesa.

Ademais, restou evidenciado dos autos que a parte Apelante teria se utilizado da força para repelir meras agressões verbais, o que viola os requisitos para configuração da legitima defesa, que exige medida justa e proporcional, o que não ocorreu.

A condenação criminal exige a comprovação da autoria e da materialidade delitivas, assim como a intenção de lesionar (animus laedendi). Assim, se as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e materialidade do crime, não há se falar em absolvição e muito menos em desclassificação, pois evidente a existência de lesões apenas na vítima.

Não há se falar em ausência de intenção de lesionar quando as testemunhas ouvidas, inclusive a vítima, confirmam em juízo as agressões e as lesões sofridas, as quais são corroboradas pelo laudo pericial juntado. A materialidade do delito de lesão corporal está cabalmente demonstrada por meio do laudo pericial confeccionado assim como pelo depoimento da vítima e testemunhas, não havendo se falar em legítima defesa diante da falta de provas nesse sentido, visto não ser proporcional o uso da forma imoderada para repelir agressão verbal, tal como fundamentado em sentença, mesmo porque apenas a vítima apresentou lesões e escoriações, afastando, também por esse motivo, a tese de excludente de ilicitude.

A instrução processual comprova a existência de prova suficiente da autoria e materialidade do tipo descrito no artigo 129, caput, do Código Penal e a sentença foi devidamente fundamentada nessas provas, inexiste razão à parte Recorrente quanto à alegação de inexistência de vontade de lesionar e legítima defesa.

Com efeito, estando a materialidade do crime de lesão corporal devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência 02, Termo de Declarações, Auto de Exame de Ficha de Consulta Médica e outros documentos, assim como a autoria, que foi devidamente comprovada pela versão da vítima, corroborada por depoimento policial, a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021